Tribunal: TJMT
Processo: 1008575-73.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008575-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA ADMINISTRATIVA) – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO
A QUO
–
NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DA MULTA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Considerando que o autuado não fora intimado para apresentar defesa ao Auto de Infração, a nulidade da decisão que o homologou é medida que se impõe, bem como dos atos posteriores, inclusive da CDA originária da multa,
sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade interposta nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1008575-73.2020.8.11.0041, para
“declarar nula a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração nº 20.981, bem como inexigível a multa aplicada e, por conseguinte, JULGO
EXTINTA a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que o Juízo
a quo
deixou de analisar a anulação do lançamento nº 1.405.566.852.

Aduz que “
c
onsiderando, portanto, a divergência entre a fundamentação legal prevista no auto de infração e a CDA, impõe-se a nulidade do lançamento e não somente do título executivo, visto que a alteração da CDA para alterar fundamentação legal demandaria um novo procedimento fiscal administrativo”

Ao final, requer a reforma da sentença objurgada, para “
que seja declarando nulo o lançamento, bem como todo o processo administrativo fiscal”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
85272494
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
interpôs
Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1008575-73.2020.8.11.0041, alegando em síntese,
“cerceamento de defesa na via administrativa, pois não foi regularmente notificado a respeito do
Auto de Infração nº 20.981, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o qual gerou a Certidão de Dívida Ativa nº 1933187
”

e
pugnou pela nulidade do lançamento nº 1.405.566.852 e da CDA nº 1933187/2020, com a consequente extinção da execução fiscal.

A pretensão foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo,
para
“declarar nula a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração nº 20.981, bem como inexigível a multa aplicada e, por conseguinte, JULGO
EXTINTA a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015”
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese sustenta o recorrente, que o
Juízo a quo
não analisou o pedido de anulação do lançamento nº 1.405.566.852.

Razão não lhe assiste.

In casu
, tem-se que o Juízo
a quo
declarou nula a decisão que homologou o Auto de Infração nº 20.981 e, consequentemente seu lançamento, bem como todos os andamentos do processo administrativo, que volta a fase inicial, para a intimação válida do apelante para ciência do auto de infração e apresentação de defesa.

Consta ainda na sentença, que a nulidade da decisão que homologou o Auto de Infração nº 20.981 tornou nula a CDA executada e ainda resultou na extinção do executivo fiscal.

Assim, tem-se que não há ilegalidade na lavratura do auto de infração, mas nos atos posteriores, já que o autuado não foi devidamente intimado para apresentar defesa.

Com essas considerações não há que falar em reforma da sentença questionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021